Tribunal: TJMT
Processo: 1012155-74.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1012155-74.2019.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NO TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

REU: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
PRELIMINAR
– INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO ARGUIDA PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM FACE DE NORMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NORMA CONSTITUCIONAL DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 629/2019 – PROCESSO LEGISLATIVO DEFLAGRADO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA –

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – VÍCIO DE INICIATIVA – AFRONTA AO ARTIGO 106, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – COMPETE AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA A INICIATIVA DE LEI COMPLEMENTAR QUE TRATE SOBRE A ORGANIZAÇÃO, ATRIBUIÇÕES E ESTATUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCONSTITUCIONALIDADE DO INSTRUMENTO NORMATIVO EDITADO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – TRIBUNAL DE CONTAS – ÓRGÃO COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ARTIGO 47, INCISO II, C/C ARTIGO 105, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica e dominante no sentido de que as normas instituídas na Constituição Federal que conferem iniciativa reservada de lei devem ser necessariamente observadas pelos Estados-membros, independentemente da espécie normativa envolvida”
(ADI n. 4142).

É de competência do Procurador-Geral de Justiça a iniciativa de lei complementar estadual que versa sobre organização, atribuições e o estatuto do Ministério Público. Nesse sentido, se a Casa de Leis deflagra processo legislativo no intuito de criar norma a conferir novas atribuições ao chefe do Ministério Público, afronta ao artigo 106, I, da Constituição Estadual.

A usurpação de competência legislativa do Procurador-Geral de Justiça para propor lei complementar que cuida de atribuições dos órgãos e membros do Ministério Público estadual representa, igualmente, subtração da autonomia e independência do Ministério Público, conferida pelo artigo 104 da Constituição Estadual.

O STF, no julgamento da ADI n. 3715-MC, reafirmou o entendimento de que compete ao Tribunal de Contas o julgamento das
“contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio, ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário (art. 71, II, CF/88)”
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA - OE

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 1012155-74.2019.8.11.0000

AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

REU: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégio Órgão:

Trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça em face da Lei Complementar Estadual n. 629, de 1o de julho de 2019, que alterou a Lei Complementar n. 416/2010 que, por sua vez, instituiu a Lei Orgânica e o Estatuto do Ministério Público de Mato Grosso, conferindo novas atribuições ao Procurador-Geral de Justiça.

O autor da ação declara que lideranças partidárias apresentaram o Projeto de Lei Complementar n. 17/2018, alterando a Lei Complementar n. 416, de 22 de dezembro de 2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica e o Estatuto do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Afirma que o projeto de lei foi encaminhado à Comissão Especial do Núcleo Econômico do órgão legislativo estadual que, por meio do Parecer n. 23/2018, votou pela sua aprovação. Na sequência, encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, após análise, manifestou-se contrária ao projeto de lei por apresentar vício formal de iniciativa do processo legislativo (Parecer n. 603/2018/CCJR).

Alega que o Governador do Estado, ao receber o projeto de lei, apresentou suas razões de veto
“em decorrência da existência de vício de constitucionalidade formal, representado pela invasão da competência do Poder Executivo para deflagrar o processo legislativo que verse sobre a organização do Ministério Público, bem como da competência do Procurador-Geral de Justiça para legislar sobre o tema, ofendendo, assim, os arts. 39, parágrafo único, inciso II, alínea “c” e 106, inciso I, ambos da Constituição Estadual e art. 128, § 5o, da Constituição da República”
.

Afiança que, em decorrência, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Estado manteve o veto total do Governador do Estado (Parecer n. 366/2019/CCJR). Não obstante,
“em Sessão Ordinária realizada em 12/06/2019, a Assembleia Legislativa derrubou o Veto no 61/2019 (por vinte e cinco votos a favor e um voto contra), por entenderem que a “Assembleia Legislativa fiscaliza o Executivo e o Ministério Público faz parte do Executivo”, conforme transcrição da sessão ordinária da décima nona legislatura realizada em 12 de junho de 2019, às 08h”
.

Assevera que, em 1o de julho de 2019, o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado promulgou a Lei Complementar Estadual n. 629, que alterou a Lei Complementar n. 416/2010, que instituiu a Lei Orgânica e o Estatuto do Ministério Público de Mato Grosso, conferindo ao Procurador-Geral de Justiça novas atribuições.

Nesse contexto, assegura que a lei impugnada infringiu ao disposto no artigo 106 da Constituição Estadual, porquanto ser de competência do chefe do Ministério Público a iniciativa de lei complementar estadual que verse sobre organização, atribuições e o estatuto do Ministério Público e, por esse motivo, não compete aos membros do parlamento estadual deflagrar processo legislativo em matéria que seja de competência do Procurador-Geral de Justiça, por flagrante vício de iniciativa de lei.

Garante que, além de a lei questionada estar inquinada pela inconstitucionalidade formal ante o vício de iniciativa, as novas obrigações dela decorrentes referem-se a medidas de controle externo, ao exigir
“a apresentação de relatórios de atividades, de evolução dos custos, de controle e da sua eficiência, eficácia e economicidade, além de prestação de contas à Assembleia Legislativa, informações estas que o Ministério Público fornece ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao disposto no art. 47 c/c art. 105, parágrafo único, da Constituição do Estado, e estão disponíveis ao Poder Legislativo Estadual e seus membros”
(Id.: 11460465).

Ao final, requer, a concessão da medida cautelar para suspender a aplicação da norma apontada até ulterior julgamento da ação.

No mérito, pretende seja a ação julgada procedente com a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 629, de 1o de julho de 2019, por violar os artigos 47 e 106, inciso I, c/c artigo 105, parágrafo único, da Constituição Estadual e o artigo 127, § 2o, da Constituição Federal.

Deixei de analisar o pedido de medida cautelar por entender aplicável o procedimento do artigo 12 da Lei n. 9.868/99, para que seja tomada em caráter definitivo (Id.: 11891975).

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, representada pela Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa, em suas informações, requer a inclusão da Procuradoria da Assembleia como curadora da lei, na forma do artigo 125, § 2o, da Constituição Estadual.

Noutro lado, pleiteia o acolhimento da preliminar de incompetência deste Tribunal de Justiça para apreciar a inconstitucionalidade de norma estadual em face da Constituição Federal ou de normas da Constituição Estadual que reproduzam textos da Constituição Federal.

Acaso não seja este o entendimento, pugna pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade, declarando-se constitucional a Lei Complementar Estadual n. 629/2019 ao argumento de que a lei impugnada não trata da organização do Ministério Público nem mesmo de criação de novas atribuições conferidas ao Procurador-Geral de Justiça, mas sim de nova atividade fiscalizatória exercida pelo Poder Legislativo.

Embora devidamente intimado, o Procurador-Geral do Estado deixou de se manifestar nos autos, conforme certidão conferida pelo Id.: 16065995.

A Procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo indeferimento da medida cautelar e pelo acolhimento da preliminar de incompetência do Tribunal de Justiça para apreciar a inconstitucionalidade da norma estadual questionada em face da Constituição Federal ou de normas da Constituição Estadual que reproduzem textos da Carta Federal.

No mérito, pleiteia pela improcedência da ação com a consequente declaração de constitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 629/2019.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade, vez que a lei objurgada invade matéria afeta à competência privativa do Procurador-Geral de Justiça (Id.: 31106964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

REU: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

A Assembleia Legislativa pugna pela declaração de incompetência deste Tribunal de Justiça para o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 629/2019, ao argumento de que, na peça inaugural, foram apontados, como parâmetro de controle, normas insculpidas no texto da Constituição Federal e na Constituição Estadual, que reproduzem texto da Constituição Federal e, por este motivo, deve ser extinta sem julgamento do mérito.

Embora a Assembleia Legislativa não tenha apontado expressamente qual dispositivo da Constituição Federal está sendo utilizado como parâmetro de controle de constitucionalidade, o autor da ação indica que a Lei Estadual n. 629/2019 macula o artigo 127, § 2o, da Constituição Federal e os
artigos 47, 106, inciso I, c/c artigo 105,
parágrafo único, da Constituição Estadual.

No caso em exame,
malgrado o autor ter-se referido ao artigo 127, § 2o, da Constituição Federal, de igual modo, alegou a inconstitucionalidade do artigo 104 da Constituição Estadual que, em simetria à Carta Magna, consagrou a autonomia funcional e administrativa do Ministério Público.

Tal normatização constitucional foi, igualmente, reproduzida
pela Constituição Estadual, que é utilizada na aludida ADI como parâmetro para o exercício do controle abstrato de constitucionalidade de lei estadual.

É cediço que, em controle de constitucionalidade, quando se fala em parâmetro, quer dizer quais serão as normas que servirão como referência para que o Tribunal avalie se determinada lei é ou não inconstitucional.

De tal modo, quando a ADI é ajuizada no Supremo Tribunal Federal, o parâmetro é a Constituição Federal. Por outro lado, quando a ação é proposta no Tribunal de Justiça contra leis ou atos normativos estaduais ou municipais, em regra, o parâmetro é a Constituição Estadual (artigo 125, § 2o, da Constituição Federal), salvo nos casos de normas de reprodução obrigatória pelos Estados.

Nesse sentido, manifesta-se o Supremo Tribunal Federal:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 469, DE 19.08.2008, DO ESTADO DE RONDÔNIA, QUE ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVOS À LEI COMPLEMENTAR No 93, DE 03.11.1993 (LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL). MODIFICAÇÕES NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL. LEI DE AUTORIA DO GOVERNADOR. INICIATIVA RESERVADA. SEPARAÇÃO DE PODERES. ORGANIZAÇÃO, ATRIBUIÇÕES E ESTATUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL. SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA PROCESSUAL. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DO MINISTÉRIO 1.
A iniciativa reservada de lei é a que confere somente a titulares específicos a proposição legislativa sobre determinada matéria, com a exclusão de qualquer outra autoridade ou órgão que não detenha legitimidade constitucional para tal ação.
Decorre ela da cláusula de exclusividade inscrita na própria Constituição Federal e também diretamente do princípio da separação de poderes (art. 2o, CF), sendo, portanto, norma de processo legislativo de reprodução obrigatória pelas ordens jurídicas parciais
(art. 25, CF). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica e dominante no sentido de que as normas instituídas na Constituição Federal que conferem iniciativa reservada de lei devem ser necessariamente observadas pelos Estados-membros, independentemente da espécie normativa envolvida
. Nesse sentido: ADI 5.087-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; ADI 3.295, Rel. Min. Cezar Peluso; ADI 4.154, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2. Extrai-se da interpretação do art. 128, § 5o, da Constituição, que cabe ao chefe de cada Ministério Público a iniciativa de lei complementar estadual que disponha sobre organização, atribuições e estatuto de cada instituição individualmente considerada, desde que observados os regramentos gerais definidos pela Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Na esfera estadual coexistem dois regimes de organização: (i) o da Lei Orgânica Nacional (Lei no 8.625/1993), que fixa as normas gerais; e (ii) o da Lei Orgânica do Estado, que delimita, em lei complementar de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, a organização, atribuições e estatuto de cada Ministério Público. 3. (...)”
(ADI 4142, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/12/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 21-02-2020 PUBLIC 26-02-2020) (grifei).

Como se vê, constituído o parâmetro de controle de constitucionalidade da ADI por normas da Constituição Federal de reprodução obrigatória, não há falar em alegada hipótese de inadequação da via eleita por usurpação de competência do STF por este tribunal local.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar aventada pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

O autor da ação assegura que a Assembleia Legislativa, ao editar a Lei Complementar Estadual n. 629/2019, que alterou a Lei Complementar n. 416, de 22 de dezembro de 2010 (Lei Orgânica do Ministério Público de Mato Grosso), conferindo novas atribuições ao chefe do Ministério Público –
obrigação de encaminhar à Assembleia Legislativa relatórios e prestação de contas relativos à sua atividade orçamentária e financeira
–, contrariou o disposto no artigo 106, inciso I, da Constituição Estadual (iniciativa do processo legislativo).

Na norma impugnada se estabelece:

“Art. 1o Ficam acrescentadas as alíneas “h” e “i” ao inciso XVII ao art. 16 da Lei Complementar no 416, de 22 de dezembro de 2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica e o Estatuto do Ministério Público de Mato Grosso, com a seguinte redação:

“Art. 16 (...)

(...)

XVII – (...)

(...)

h) encaminhar à Assembleia Legislativa relatório trimestral e anual de suas atividades, apresentado, no caso do relatório anual, a evolução dos custos do controle da sua eficiência, eficácia e economicidade:

i) encaminhar a prestação de contas do Ministério Público ao Poder Legislativo, mensalmente e anualmente, por meio de balancetes encaminhados nos 30 (trinta) dias seguintes ao encaminhamento do mês e de balanço geral no prazo de 60 (sessenta) dias da abertura da sessão legislativa;

(...)”

Art. 2o Esta Lei Complementar será regulamentada de acordo com o disposto no art. 38-A da Constituição Federal.

Art. 3o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação (...)”.

O cerne da alegada inconstitucionalidade está na invasão da esfera de competência legislativa do chefe do Ministério Público pelo Poder Legislativo.

Nos termos do artigo 106, inciso I, da Constituição Estadual, é facultado ao Procurador-Geral de Justiça deflagrar processo legislativo, por meio de lei complementar, que trate sobre
“
normas específicas de organização, atribuições e Estatuto do Ministério Público
”
.

De igual modo, a Lei n. 8.625/1993, que instituiu a Lei Orgânica do Ministério Público, dispôs sobre normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados, regulamentando em seu artigo 2o:

“Art. 2o – Lei complementar, denominada Lei Orgânica do Ministério Público, cuja iniciativa é facultada aos Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados, estabelecerá, no âmbito de cada uma dessas unidades federativas, normas específicas de organização, atribuições e estatuto do respectivo Ministério Público”
.

Tal poder de iniciativa legislativa atribuído ao Ministério Público é expressão de sua autonomia administrativa e da independência funcional de seus membros, conferido pelo artigo 104 da Constituição Estadual.

Em hipóteses semelhantes à dos autos, o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre a inconstitucionalidade de normas em que o autor da lei não é o Procurador-Geral de Justiça, legitimado necessário a deflagrar o processo legislativo, na forma do 128, § 5o, da Constituição Federal (artigo 106, inciso I, da Constituição Estadual). Senão:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 469, DE 19.08.2008, DO ESTADO DE RONDÔNIA, QUE ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVOS À LEI COMPLEMENTAR No 93, DE 03.11.1993 (LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL). MODIFICAÇÕES NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL. LEI DE AUTORIA DO GOVERNADOR. INICIATIVA RESERVADA. SEPARAÇÃO DE PODERES. ORGANIZAÇÃO, ATRIBUIÇÕES E ESTATUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL. SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA PROCESSUAL. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DO MINISTÉRIO 1. A iniciativa reservada de lei é a que confere somente a titulares específicos a proposição legislativa sobre determinada matéria, com a exclusão de qualquer outra autoridade ou órgão que não detenha legitimidade constitucional para tal ação. Decorre ela da cláusula de exclusividade inscrita na própria Constituição Federal e também diretamente do princípio da separação de poderes (art. 2o, CF), sendo, portanto, norma de processo legislativo de reprodução obrigatória pelas ordens jurídicas parciais (art. 25, CF). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica e dominante no sentido de que as normas instituídas na Constituição Federal que conferem iniciativa reservada de lei devem ser necessariamente observadas pelos Estados-membros, independentemente da espécie normativa envolvida. Nesse sentido: ADI 5.087-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; ADI 3.295, Rel. Min. Cezar Peluso; ADI 4.154, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2.
Extrai-se da interpretação do art. 128, § 5o, da Constituição, que cabe ao chefe de cada Ministério Público a iniciativa de lei complementar estadual que disponha sobre organização, atribuições e estatuto de cada instituição individualmente considerada, desde que observados os regramentos gerais definidos pela Lei Orgânica Nacional do Ministério Público
. Na esfera estadual coexistem dois regimes de organização: (i) o da Lei Orgânica Nacional (Lei no 8.625/1993), que fixa as normas gerais; e (ii) o da Lei Orgânica do Estado, que delimita, em lei complementar de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, a organização, atribuições e estatuto de cada Ministério Público. 3. (...)”
(ADI 4142, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/12/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 21-02-2020 PUBLIC 26-02-2020) (grifei).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 16, CAPUT, E SEU § 1.o DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS RORAIMENSE. NOMEAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. INICIATIVA LEGISLATIVA PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Tendo a norma do caput do art. 16 do ADCT de Roraima eficácia limitada no tempo, dirigida que era a regular a nomeação do Procurador-Geral de Justiça até que os membros do parquet do Estado atingissem a vitaliciedade, resta caracterizada a perda de objeto do feito nesse ponto específico ante a nomeação, para o cargo em questão, de Procurador no gozo de tal garantia. Precedente.
A atribuição, exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo estadual, da iniciativa do projeto de Lei Orgânica do Ministério Público, por sua vez, configura violação ao art. 128, § 5.o, da Constituição Federal, que faculta tal prerrogativa aos Procuradores-Gerais de Justiça.
Ação julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade do § 1.o do referido art. 16 do ADCT da Constituição do Estado de Roraima, estando prejudicada quanto ao mais”
(ADI 852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, julgado em 29/8/2002, DJ de 18/10/2002) (grifei).

“1.
O Ministério Público é o titular da iniciativa de projeto de lei que organiza, institui atribuições e estabelece a estrutura da carreira,
dispondo também sobre a forma de eleição, de composição da listra tríplice e de escolha do Procurador-Geral de Justiça
, na forma do artigo 128, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, observados os limites traçados pelo texto constitucional e pela legislação orgânica nacional (Lei 8.625/1993)
. (...) 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada PROCEDENTE, declarando-se a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo 547/2013 da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá”
(ADI 5184, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 13-09-2019 PUBLIC 16-09-2019) (destaquei).

No presente caso, a norma impugnada, ao alterar a Lei Complementar n. 416/2010, acrescentou em seu artigo 16, inciso XVII, as alíneas
‘h’
e
‘i’
, e conferiu novas atribuições ao Procurador-Geral de Justiça –
encaminhamento de relatórios trimestrais e anuais, e prestação de contas do Ministério Público ao Poder Legislativo
–.

Com efeito, a desobediência à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, que resulte usurpação de poder constitucionalmente conferido ao Procurador-Geral de Justiça (artigo 106, inciso I, da Constituição Federal), representa hipótese de inconstitucionalidade formal.

A propósito:
“O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo de positivação do Direito, gerado pela usurpação do poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do ato legislativo eventualmente editado”
(ADI 1391, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 28/11/97).

Nesse contexto, preleciona Luiz Guilherme Marinoni:

“A inconstitucionalidade formal deriva de defeito na formação do ato normativo, o qual pode estar na violação de regra de competência ou na desconsideração de requisito procedimental. O procedimento para a produção de lei ordinária e de lei complementar compreende iniciativa, deliberação, votação, sanção ou veto, promulgação e publicação.

(...)

De outra parte, a Constituição também confere iniciativa privativa, em relação a certos temas, a determinados órgãos públicos. Isso quer dizer que, no que toca a certo tema, a iniciativa de apresentação de projeto de lei, ou seja, a incoação do processo de produção da lei, pode ser privativa de determinado órgão ou agente público. Assim, o art. 93 afirma que “lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura”. Fora daí, há vício de iniciativa, de modo que um senador não pode apresentar projeto de lei para modificar o Estatuto da Magistratura”
(Curso de Direito Constitucional/Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero. – 4. Ed. ampl., incluindo novo capítulo sobre direitos fundamentais – São Paulo: Saraiva, 2015).

Registre-se, além disso, que a usurpação de competência legislativa do Procurador-Geral de Justiça para propor lei complementar que cuida de atribuições dos órgãos e membros do Ministério Público estadual representa, igualmente, subtração da autonomia e independência do Ministério Público, conferida pelo artigo 104 da Constituição Estadual.

Por outro lado, em que pese a Assembleia Legislativa justificar que a aprovação da lei se deu para conferir à Casa Legislativa mais uma atividade fiscalizatória, ao argumento de que
“fiscaliza o Executivo. E o Ministério Púbico faz parte do Executivo”
, incumbe anotar que o órgão ministerial exerce função estadual distinta da função executiva, não sendo tecnicamente correta essa afirmação, haja vista ser órgão independente e autônomo que não integra nenhum dos Poderes.

De fato, as obrigações derivadas da Lei Complementar Estadual n. 629/2019 referem-se à medidas de controle externo, pois exige que o órgão ministerial apresente relatórios e preste contas à Assembleia Legislativa.

No âmbito da competência constitucional do Tribunal de Contas, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a diferença entre a competência para apreciar e emitir parecer prévio em relação às contas prestadas pelo Chefe do Executivo, como disciplinado no artigo 71, inciso I, e a competência para julgar as contas dos administradores e demais responsáveis definidos pelo inciso II do mesmo preceito constitucional.

Partindo dessa premissa, a Suprema Corte, no julgamento da ADI n. 3715-MC, reafirmou o seguinte entendimento:

“No primeiro caso, cabe ao Tribunal de Contas apenas apreciar, mediante parecer prévio, as contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo. A competência para julgar essas contas fica a cargo do Congresso Nacional, por força do art. 49, inciso IX, da Constituição.

Na segunda hipótese, a competência conferida constitucionalmente ao Tribunal de Contas é de julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio, ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário
(art. 71, II, CF/88).

O exercício dessa competência de julgamento pelo Tribunal de Contas não fica subordinado ao crivo posterior do Poder Legislativo. E a razão é singela: as contas anuais prestadas pelas próprias casas Legislativas submetem-se ao controle do Tribunal de Contas, como tem entendido este Tribunal em vários precedentes (ADI no 1.799-1/PE, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 14.9.2001; ADI no 1.140-5/PR, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 26.9.2003; ADI no 849-8/MT, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 23.4.1999; ADI no 1.964-3/ES, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 7.5.1999)”
(grifei).

Nessa esteira, evidencia-se que, pela análise do inciso I do artigo 71, da Constituição Federal, o Tribunal de Contas é competente para emitir parecer prévio sobre as contas do Chefe do Poder Executivo, com posterior envio ao Congresso Nacional.

Por outro lado, o inciso II do referido dispositivo constitucional, confere ao Tribunal de Contas a competência para julgar as contas de administradores e responsáveis por dinheiro, bens e valores da administração pública, sem submetê-las ao controle da casa legislativa.

Em igual sentido, é o texto reproduzido pela Constituição Estadual, em seu artigo 47,
in verbis
:

“Artigo 47 – O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete:

I – apreciar as contas prestadas, anualmente, pelo Governador do Estado, mediante parecer prévio a ser elaborado em sessenta dias, a contar de seu recebimento e enviado à Assembleia Legislativa para julgamento;

II – julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da Administração Pública direta e indireta, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público
”
(destaquei).

Frise-se, pois, que cabe ao Ministério Público, na forma do artigo 47, inciso II, da Constituição Estadual, destinar a prestação de suas contas ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Ressalve-se, ainda, que qualquer desvirtuamento nesse tipo de obrigação constitucionalmente imposta reflete na infringência à norma estampada no inciso II do artigo 47 da Constituição Estadual.

Por derradeiro,

a desobediência à prerrogativa de iniciar o processo legislativo que resulte usurpação de poder constitucionalmente conferido ao Procurador-Geral de Justiça macula o artigo 106, inciso I, da Constituição Estadual, representando hipótese de inconstitucionalidade formal.

Ainda assim, a norma impugnada, ao ampliar as atribuições do chefe do Ministério Público, resultante no encaminhamento de relatórios trimestrais e anuais, e prestação de contas ao Poder Legislativo transgride, igualmente, ao disposto no artigo 47, inciso II, c/c artigo 105, parágrafo único, da Constituição Estadual.

Pelo exposto, julgo
PROCEDENTE
a ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Complementar Estadual n. 629/2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020